Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710249-34.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base nos art. 497 e art. 932, II, do CPC por HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Na inicial, a autora requer a condenação do réu na obrigação de cancelamento do contrato de crédito consignado no valor de R$ 52.257,25, eximindo-a do pagamento das parcelas e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00. Narra que, no dia 24/04/2023, tentou entrar em contato com o Banco de Brasília – BRB pelo telefone 3322-1515, porque precisava imprimir a declaração do imposto de renda do financiamento do imóvel. A ligação para o número 3322-1515 não completou e a autora realizou mais algumas tentativas. Ato contínuo, recebeu ligação do número 3322-1515 em seu telefone, número que está registrado no domínio do BRB e consta como o número da Central de Relacionamento. A pessoa se identificou como funcionário do réu e alertou que o sistema de segurança identificou que houve uma tentativa de transferência via PIX, no valor de R$ 3.000,00, da conta da autora para uma outra conta, porém, não havia saldo suficiente para a operação. Aduz que possuía exatamente a quantia informada pela pessoa da ligação em sua conta corrente, motivo pelo qual, passou a confiar nas informações passadas. Após realizar o procedimento de identificação, no qual a pessoa informou o nome completo e o CPF da autora, a ligação foi transferida para a área que seria encarregada de bloquear a fraude da transferência do PIX. A ligação foi transferida para uma segunda pessoa que iniciou o atendimento pedindo para a autora acessar seu aplicativo do BRB e a conduziu até uma funcionalidade onde ela conseguia ver o limite pré-aprovado de crédito consignado. Afirma que não instalou nenhum aplicativo em seu celular antes ou durante a ligação fraudulenta. O golpista já possuía os dados da conta corrente como: saldo, limite pré-aprovado de crédito consignado e limite diário de transferência via PIX. Durante a ligação, a pessoa foi ditando o procedimento para a autora realizar no seu aplicativo, afirmando que seria o procedimento devido para cancelar o evento de transferência de PIX cadastrado pelos fraudadores. Em determinado momento, a autora percebeu que houve a contratação de um crédito consignado no valor de R$ 52.257,25. Ao perceber a contratação, disse que o procedimento estava errado e desligou a ligação. Relata que, imediatamente, ligou na Central de Atendimento, através do telefone (61) 3322-1515 e a ligação foi atendida pela mesma pessoa que já estava falando com a autora no momento que ela percebeu o crédito de empréstimo consignado em sua conta corrente e a pessoa falou para ela entrar novamente no seu aplicativo. Para entrar no seu aplicativo, teve que digitar sua senha. Neste momento, notou em seu extrato um débito de R$ 45.987,56. Assustada informou para a pessoa da ligação que tinha sido feito uma transferência irregular, e, na ocasião, ainda falando com a pessoa na linha, o aplicativo teve todas suas funções bloqueadas. Aduz que o banco réu identificou a transação suspeita e bloqueou os acessos à conta corrente, mas não impediu a transferência do dinheiro para uma conta de terceiro. Ligou novamente para a central de atendimento e a atendente identificou que houve uma contratação de crédito consignado no valor de R$ 52.257,25 e que havia um débito na conta resultante de um PIX no valor de R$ 45.987,56 que foi transferido para a chave PIX 27513054000107, vinculada a uma conta corrente no banco C6 Bank S.A com titularidade de X7 Investimentos LTDA. Sustenta que o réu informou que o valor total do PIX foi bloqueado e que receberia em sua conta corrente nos próximos dias, porém, até o presente momento o BRB não depositou o valor em sua conta e não cancelou o contrato de crédito consignado. Deu à causa o valor de R$ 72.257,25. Deferida a tutela de urgência, na decisão de ID no 53588785, para determinar que o requerido cesse com os descontos operados na conta bancária da parte autora, relativos ao contrato de no 20230691476, R$ 51.459,79, em 22 parcelas, no valor mensal de R$ 2.879,69, sob pena de pagamento de multa diária. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e revogada a medida antecipatória. A autora foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 72.257,25), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. O magistrado ressaltou que faltou “cautela à requerente ao seguir orientação de terceiros que não conhecia, acreditando tratar-se de prepostos da parte ré, facilitando, com sua conduta, o vazamento de seus dados, o que viabilizou a perpetração da fraude em seu desfavor” (ID no 53588807). No apelo, a autora requer a reforma da sentença. Afirma que a decisão analisou inadequadamente o direito a ser aplicado no caso concreto, posto que imputou à apelante toda responsabilidade pela ação fraudulenta. Aduz que o prestador deve garantir que o serviço disponibilizado online seja seguro para os seus clientes, o que no caso concreto não ocorreu, tendo o banco apelado falhado na verificação das credenciais e, mesmo identificado a conta destino, não ter bloqueado o valor para evitar o prejuízo. Argumenta que, se dentro de uma agência há a checagem de mais de uma credencial, como aceitar que o prestador de serviço online não tome a devida cautela para checar se quem está realizando a transação é de fato quem é o dono da conta corrente. Alega que a disponibilização do serviço de crédito pré-aprovado tem nexo de causalidade com a fraude, pois se o serviço não estivesse disponível, a fraude nunca teria ocorrido (ID no 53589109). O feito está pautado para a 3a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 07/02 até 19/02). A apelante vem aos autos requerer a tutela de urgência cautelar incidental para impedir a cobrança do saldo devedor, que é objeto do recurso de apelação ora em julgamento, até que se tenha um julgamento final da apelação, a fim de preservar o resultado prático da ação. Narra que foi contratar um financiamento de veículo quando foi surpreendida com o resultado da pesquisa no SERASA, onde indicou um registro negativo do seu CPF por inadimplência. Ao entrar em contato com o Cartório de Taguatinga, foi-lhe informado que se tratava de uma intimação do Banco BRB. Sustenta que, no dia 26/01/2024, o recorrido lançou um saldo provisionado no valor de R$ 14.877,92 em sua conta e, desde então, desconta todos os créditos para abater o valor do saldo negativo provisionado. Alega que a gerente informou que, para renegociar o saldo, deveria desistir da ação judicial, caso contrário, o provisionamento do saldo devedor irá continuar até que todo saldo seja quitado (ID no 55473954). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, a peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso, veja-se: “(...) Isso porque, tanto da leitura do relato descrito na inicial, como do Boletim de Ocorrência de ID 155470248, observa-se que o comportamento adotado pela parte requerente contribuiu de maneira decisiva para o sofrimento do prejuízo por ela experimentado. (...) Para realizar esses “procedimentos” é provável que a requerente tenha digitado sua senha pessoal por algumas vezes, ocasionando, ainda que involuntariamente, o vazamento de seus dados a terceiros. A partir daí é que teria ocorrido a contratação do empréstimo e, posteriormente, a transferência de parte dessa quantia a terceiros. (...) Faltou cautela à requerente ao seguir orientação de terceiros que não conhecia, acreditando tratar-se de prepostos da parte ré, facilitando, com sua conduta, o vazamento de seus dados, o que viabilizou a perpetração da fraude em seu desfavor.” (ID no 53588807). Dessa forma, de acordo com as provas dos autos, a sentença consignou que a autora agiu de forma a facilitar a conduta dos fraudadores, através do vazamento de seus dados pessoais, o que afasta a responsabilidade do réu. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do apelo e, mesmo ante a alegação de risco irreversível, há que se amparar o pedido em relevante fundamentação. A sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Não se retire o processo de pauta Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador